Tribunal: TJDFT
Processo: 0743609-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743609-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS, 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI EMBARGADO: JONATHAS BARBOSA CORDEIRO DOURADO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por 2LM Administradora de Imóveis EIRELI e Sarkis e de Rossi Advogados Associados (ID no 69053025) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao primeiro agravo de instrumento e julgou prejudicado o segundo (ID no 68690704). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO